Tribunal: STF
Processo: RE 84244
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONSISTENTE EM "PRETIUM DOLORIS"
INSUSCETIVEL DE INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE. NÃO CONCESSÃO DE VERBA PARA
LUTO, FUNERAL E JAZIGO PERPETUO E DE 13 SALARIO E FIXAÇÃO DA PENSÃO
EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO. HONORARIOS DE ADVOGADO FIXADOS
NOS TERMOS DO ART. 20, PAR 3, DO C.P.CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.